Tribunal: TJSP
Processo: 2286324-38.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
RECURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME. DECISÃO QUE SE LIMITA À DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO.